Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711679-55.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT, CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT RECORRIDO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DEVIDA. RETENÇÃO DE 50%. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel, porquanto as figuras do promitente-comprador e da adquirente da promitente-vendedora se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor. 2. Celebrado a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária. 3. Afastadas a abusividade das cláusulas contratuais, não é possível o reconhecimento de nulidade contratual. 4. No caso dos autos, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes. 5. Conforme estabelecido no julgamento do IRDR 2016.00.2.048748-4 (IRDR no 7 TJDFT), os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil. 6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). 7. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período posterior a 27 de dezembro de 2018, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data da citação da ação que declarou a rescisão do contrato. Inteligência do IRDR no 7 TJDFT. 8. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível. 9. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 408 e 884, ambos do Código Civil, 43-A, §1o, da Lei 13.876/2018, e 4o, inciso III e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, asseveram que, no caso, a rescisão contratual se deu por culpa da recorrida, não havendo que se falar em retenção de qualquer percentual do valor pago pelos recorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJMG com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 408 e 884, ambos do Código Civil, 43-A, §1o, da Lei 13.876/2018, e 4o, inciso III e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pelo cabimento da retenção regularmente prevista nos termos do contrato, tendo em vista a avença firmada na forma de “multipropriedade”, assim o fez atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos e interpretando cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que atrai os óbices previstos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012